Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA. ROL DO ART. 1.015/CC. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PASEP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. AGÊNCIA CENTRAL. FORO DO DOMICÍLIO DA AUTORA. LOCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA DO BANCO DEPOSITÁRIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de cobrança cumulada com indenizatória ajuizada em Brasília/DF fundamentada no descumprimento de normas referentes aos juros e à atualização monetária no saldo de conta individual de participante do PASEP e na perda de uma chance em virtude de irregular atualização do saldo.
2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência recebida por distribuição à 17a Vara Cível de Brasília para uma das Varas Cíveis de Vitória/ES.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se está correta a declinação de ofício da competência de natureza relativa, com fundamento na escolha de jurisdição que não corresponde do foro de domicílio da autora nem do local da agência depositária.
III – Razões de decidir
4. A r. decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a inutilidade do julgamento na apelação que justifica a admissibilidade do agravo de instrumento. Tema 988/STJ.
5. A relação jurídica em exame não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970.
6. A autora tem domicílio em Vitória/ES, onde também está localizada a agência depositária. Correta a declinação da competência de natureza relativa de ofício, quando evidenciada a escolha aleatória e injustificada de jurisdição que não corresponde ao foro do domicílio da autora nem ao local da agência depositária.
7. A questão em exame é distinta da que fundamenta a Súmula no 33/STJ por ser escolha aleatória de jurisdição que não observa os critérios legais de fixação da competência; descumpre o princípio do Juiz Natural; e burla o sistema de Organização Judiciária do TJDFT, o qual objetiva melhor distribuição e agilização dos processos.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, III, alínea “b”; Lei Complementar no 8/1970, art. 5o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento 07003971220248070000, Relatora Soníria Rocha Campos D’assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 07456557920238070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 23/1/2024.